Tribunal: TJES
Processo: 5008649-30.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Princípio da Insignificância
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008649-30.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GERCI DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5008649-30.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: GERCI DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAELA RAMOS SILVA - ES15132

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença condenatória proferida pela Justiça Estadual e determinou a remessa do processo à Justiça Federal. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à nulidade do mandado de prisão decorrente da sentença anulada e pleiteou a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo decisum impede o conhecimento dos embargos, em razão da preclusão consumativa; (ii) examinar se há omissão no acórdão embargado quanto à nulidade do mandado de prisão e à manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade, configurando preclusão consumativa, o que impede o conhecimento do recurso interposto posteriormente.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e destina-se exclusivamente a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, não sendo cabível para rediscussão de mérito ou inovação de argumentos.

A decisão embargada analisou suficientemente a questão da manutenção da prisão cautelar, fundamentando-se no parágrafo único do art. 419, do Código de Processo Penal, que prevê a permanência da custódia provisória até manifestação do juízo competente, e nos elementos concretos que justificam a medida, como a gravidade da conduta e a periculosidade do acusado.

Não há omissão ou ambiguidade na decisão embargada, que tratou de maneira clara e fundamentada da questão levantada pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo decisum configura preclusão consumativa, inviabilizando o conhecimento do recurso protocolado por último.

A manutenção da prisão cautelar após a anulação da sentença condenatória é permitida, nos termos do art. 419, parágrafo único, do Código de Processo Penal, enquanto o novo juízo competente não se manifestar, desde que subsistam os fundamentos para a custódia.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 419, parágrafo único, 619 e 620; CF/1988, art. 109, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 2.673.549/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 30/10/2024, DJe 6/11/2024.

STJ, AgRg no HC nº 785.902/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/4/2023, DJe 25/5/2023.

STJ, CC nº 154.656/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 3/5/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, em parte, dos Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5008649-30.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: GERCI DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAELA RAMOS SILVA - ES15132

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

PRECLUSÃO CONSUMATIVA

A d. Subprocuradoria Geral de Justiça, no Parecer acostado no Id. 11104859, opina pelo não conhecimento dos embargos de declaração opostos no Id. 10174099, em razão da preclusão consumativa e da incidência do princípio da unicidade recursal (unirrecorribilidade), visto que a Defesa apresentou dois recursos desafiando o mesmo
decisum.

Ora, conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior de Justiça,
“a interposição de 02 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento daquele protocolizado por último, em estrita observância ao princípio da unicidade recursal.” (AgRg no AREsp n. 2.673.549/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.)

Assim sendo, em observância ao princípio da unirrecorribilidade,
ACOLHO A PRELIMINAR
para reconhecer a preclusão consumativa dos embargos de declaração opostos no Id. 10174099, em que pugna seja declarada a nulidade da ação penal.

É como voto.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GERCI DE OLIVEIRA

em face do v. Acórdão (Id. 10058074), por meio do qual fora
julgado procedente o pedido revisional,
para anular a r. Sentença condenatória, bem como remeter o feito à Justiça Federal.

Em suas razões recursais (Id.8287561), o embargante argumenta a existência de
omissão
no Acórdão impugnado quanto à nulidade do mandado de prisão expedido em razão da sentença condenatória declaradamente nula.

À vista disso, requer sejam sanadas a ambiguidade e a omissão apontadas, expedindo-se alvará de soltura em favor do embargante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Registre-se, inicialmente, que, nos autos da ação penal tombada sob nº
0012321-84.2009.8.08.0024
, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o acusado, ora embargante, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, tendo lhe sido imposta a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado.

No entanto, em Sessão realizada no dia 23 de setembro de 2024, o Colegiado das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, julgou procedente a ação para anular a r. Sentença condenatória, determinando, ainda, a remessa do feito à Justiça Federal, nos termos do voto de relatoria da e. Desembargadora Substituta Vania Massad Campos, que assim restou ementado:

“
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO POR DOIS BRASILEIROS EM PORTUGAL CONTRA VÍTIMA BRASILEIRA. PROCESSO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AO CORRÉU. JULGAMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO (CC N. 174.686/ES). COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL X JUSTIÇA FEDERAL. FIXADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO (ART. 109, IV, DA CF) EM RELAÇÃO AO CORRÉU. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTE A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

1. O Tribunal da Cidadania professa o entendimento de que “Compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferida para a jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF. (CC 154.656/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 3/5/2018). (AgRg no RHC n. 102.211/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/8/2019.)

2. O revisionando e o corréu Nadimir da Cunha, brasileiros natos, são acusados de terem praticado crime de homicídio contra vítima brasileira em solo português, tendo a presente ação penal sido desmembrada em relação a Nadimir da Cunha, tão somente, por conta deste não ter sido encontrado.

3. A condenação imposta ao revisionando pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória transitou em julgado em 21/9/2022, ou seja, em data posterior ao julgamento do Conflito de Competência STJ nº 174686/ES, ocorrido em 09/12/2020, por meio do qual a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça declarou competente o Juízo Federal da 2ª Vara Criminal de Vitória – SJ/ES para processar e julgar a ação penal referente ao corréu Nadimir da Cunha.

4. Nada obstante a decisão do Conflito de Competência STJ nº 174686/ ES reste silente quanto à extensão dos efeitos em relação ao revisionando, é indene de dúvidas a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, sendo aplicável ao caso o regramento legal disposto no art. 109, inciso IV, da Constituição Federal.

5. Considerando tratar-se de crime de homicídio em coautoria, cometido em solo estrangeiro por brasileiro nato que reingressou no território brasileiro, sem possibilidade de extradição, e levando-se em conta, ainda, que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal relativa ao corréu antes do trânsito em julgado do édito condenatório proferido em face do ora revisionando, há que se reconhecer a nulidade absoluta da sentença condenatória, em razão da incompetência da Justiça Estadual, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal.

6. Revisão criminal procedente”.

Diante de tal panorama, insta salientar que, em consonância com a disposição contida no art. 419, parágrafo único, do Código de Processo Penal, remetidos os autos do processo ao juiz competente, à disposição deste ficará o acusado preso.

Nessa linha de intelecção e na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é de rigor a manutenção do ergastulamento provisório do acusado até a manifestação do juiz competente, senão vejamos:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E ROUBO MAJORADO CONSUMADO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA E CONDENATÓRIA QUE IMPÔS MEDIDAS CAUTELARES. ANULADA. PROFERIDA NOVA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O CRIME DE LATROCÍNIO. MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTES IMPOSTAS. VIOLAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 419 DO CPP QUE PREVÊ A MANUTENÇÃO DO STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO ATÉ QUE O NOVO JUÍZO COMPETENTE SE MANIFESTE. (...)
Ainda que assim não fosse, o parágrafo único do art. 419 do CPP, dispositivo legal utilizado para fundamentar a anulação da sentença que impôs as medidas cautelares, prevê que o acusado ficará preso à disposição do novo juízo competente, o que, no caso dos autos, prorroga a vigência da prisão cautelar, decretada após a sentença anulada, até a reavaliação do novo juízo.
(AgRg no HC n. 785.902/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 25/5/2023.)”

Desta feita,
ainda que tenha sido reconhecida a competência absoluta da Justiça Federal para apreciar a matéria e declarada, na decisão embargada, a nulidade do édito condenatório, tal fato não gera o efeito automático de revogação da prisão preventiva do requerente, ora embargante, porquanto subsistem os fundamentos da imposição da medida extrema,
especialmente tendo em vista a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada, bem como o
modus operandi
do crime e premeditação (paga ou promessa de recompensa), sem se olvidar que o acusado cometeu o crime acreditando na impunidade, pois retornou ao Brasil no dia seguinte, demonstrando, destarte, a periculosidade e o risco social.

Assim sendo,
deve ser mantida a custódia cautelar, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO parcialmente dos presentes embargos de declaração e, na parte conhecida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conhecer parcialmente dos embargos de declaração e, na parte conhecida, negar-lhes provimento.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminent
e Relator, no sentido de
C
ONHECER PARCIALMENTE
dos embargos de declaração e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.